Tribunal: TJSP
Processo: 1063469-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização – Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os reconvencionais – Contrato de franquia para comercialização de produtos da "Pizza Hut" – Inconformismo dos autores-reconvindos – Arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Cerceamento de defesa inexistente – A prova

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização – Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os reconvencionais – Contrato de franquia para comercialização de produtos da "Pizza Hut" – Inconformismo dos autores-reconvindos – Arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Cerceamento de defesa inexistente – A prova documental produzida pelas partes foi suficiente, até porque é a que a natureza da controvérsia (descumprimento de contratos de franquia e efeitos da resilição unilateral) admite – Inexistência de nulidade anterior, contemporânea ou superveniente à celebração dos contratos – Descumprimento contratual imputado à ré-reconvinte inexistente – Descumprimento contratual imputado aos autores-reconvindos comprovado – Multa, no entanto, inexigível dos autores-reconvindos, porque não contratada expressamente pelas partes – Sentença parcialmente reformada para dela excluir-se a condenação dos autores-reconvindos ao pagamento da multa contratual para a ré-reconvinte – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.